Tribunal: CARF
Processo: 10880.903040/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903040/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.626 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
ALUMINI ENGENHARIA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (NOVA
DENOMINAÇÃO DE ALUSA ENGENHARIA S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA. AUSÊNCIA.
Compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito,
cabendo a este demonstrar, mediante documentos, a liquidez e a certeza do
crédito. Uma vez não comprovada a sua pretensão, não se reconhece o crédito
nem tampouco se homologam as compensações requeridas.
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos serem
cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de Compensação
(PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de nulidade da decisão recorrida e do despacho decisório para, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903040/2011-61
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903040/2011-61

Relatório
Trata o presente processo de PER/DCOMP (v. e-fls. 10/21) tendo por objeto
crédito de saldo negativo de IRPJ do período de apuração de 2008, no valor de R$560.311,75. O
despacho decisório de e-fls. 02/05 indeferiu o pedido de restituição e não homologou a
compensação com base nos seguintes fundamentos:

Cientificada do Despacho Decisório, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade (v. e-fls. 22/46) em que alega o seguinte, em apertadíssima síntese (conforme o
relatório da decisão recorrida):
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte enfatiza a existência do crédito
pleiteado e esclarece:
Houve erro de preenchimento na DCOMP, pois não foram informados os
valores de imposto recolhido no exterior, valores esses que compuseram a
formação do saldo negativo de IRPJ do período. Acrescenta que não foi
intimada a corrigir as inconsistências da DCOMP, e que verificou-se a
ausência de fundamentação no Despacho Decisório, fatos que acarretam sua
nulidade.
Ao final, entendendo ter demonstrado a insubsistência e improcedência do
indeferimento do seu pleito, requer que seja acolhida a presente manifestação de
inconformidade.
Recebida a manifestação de inconformidade, o processo foi encaminhado à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Brasília – DRJ/BSB, que proferiu o Acórdão no
03-82.659 – 3a Turma (v. e-fls. 332/342). Referido Acórdão, por unanimidade de votos, negou
provimento à manifestação de inconformidade, sob o fundamento, em resumo, da ausência de
provas relativamente ao imposto pago no exterior e da falta de certeza e liquidez dos valores de
estimativas quitados mediante compensações não homologadas.
Não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso de e-
fls. 348/384, através do qual argui o seguinte:
1) Nulidade do acórdão recorrido – cerceamento do direito de defesa: afastado o
equívoco de preenchimento da PER/DCOMP, a Autoridade Julgadora não
teria determinado o retorno do processo para que a Autoridade Administrativa
realizasse a necessária análise do crédito da Recorrente, proferindo decisão
manifestamente nula, uma vez que teria deixado de analisar a prova acostada
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903040/2011-61

aos autos, no caso, a DIPJ/2009, as planilhas de fls. 222/223 e 225 que
demonstram a apuração dos lucros no exterior e o montante do crédito
passível de aproveitamento e as cópias das guias de recolhimento do IRPJ no
exterior (fls. 226/231). Em verdade o que se verifica é a desídia da D.
Autoridade Julgadora, que sequer analisou a documentação acostada aos autos
antes de proferir a sua decisão;
2) Da nulidade da decisão de primeira instância em decorrência de
fundamentação com base em capitulação legal equivocada - a Autoridade
Julgadora fundamentou sua glosa com base em dispositivo relativo à prestação
de serviços no exterior, qual seja, o artigo 15 da Lei no 9.430/96, contudo, in
casu, não se trata de aproveitamento de Imposto pago no exterior em
decorrência de prestação direta de serviços, mas, sim, do imposto pago no
exterior por controladas e/ou coligadas da Recorrente, situação que se
subsume a hipótese legal completamente diversa daquela apontada pela
Autoridade Julgadora como fundamento para sua decisão. A fundamentação
legal equivocada apresentada pela Autoridade Julgadora impede, inclusive,
que a Recorrente exerça o seu direito à ampla defesa, na medida em que está
obrigada a impugnar fundamentos legais inaplicáveis à realidade fática;
3) Da nulidade da r. decisão em virtude do cerceamento do direito de defesa
decorrente do indeferimento do pedido de realização de diligência – apesar de
ter apresentado as provas necessárias à comprovação do seu direito, não teria
havido a devida análise das mesmas pela Autoridade Julgadora, com o
consequente cerceamento do direito de defesa da Recorrente ao indeferir o
pedido de diligência para que a Autoridade Administrativa, única competente,
realizasse a devida análise do crédito pleiteado;
4) Da nulidade do despacho decisório em virtude da falta de fundamentação –
repete os argumentos já expendidos quando da manifestação de
inconformidade, alegando que o despacho decisório não apresenta os motivos
e fundamentos legais que serviriam de alicerce para a decisão proferida, de tal
maneira que se torna evidente a ausência de fundamentação, devendo,
portanto, ser declarado nulo;
5) Do direito ao aproveitamento do imposto de renda recolhido pelas controladas
e/ou coligadas da Recorrente no exterior - No mérito, alega que teria juntado
aos autos as planilhas de apuração do imposto devido no exterior e os
respectivos valores a serem aproveitados, bem como os respectivos
comprovantes de recolhimento dos tributos pagos no exterior, documentação
esta que não teria sido analisada pela Autoridade Julgadora, o que, inclusive,
fundamenta a nulidade da decisão proferida. Contudo, para que não restem
controvérsias acerca do direito da Recorrente em aproveitar o valor do
imposto recolhido por suas controladas/coligadas no exterior, a Recorrente
anexa, ainda, ao presente Recurso, cópia das Demonstrações Financeiras
auditadas das controladas/coligadas no exterior (Chile, Peru e Costa Rica).
Assim, Não haveriam dúvidas do direito da Recorrente ao aproveitamento dos
recolhimentos realizados no exterior, sendo certo, ainda, que a documentação
anexa demonstraria e comprovaria, com clareza, a observância dos requisitos
legais, em especial relativos ao limite de aproveitamento;
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903040/2011-61

6) Da regularidade das quitações das estimativas realizadas por meio das
PER/DCOMPs
no
20060.40145.211008.1.7.02-1948,
04570.10068.051109.1.3.02-0841,
38287.35834.051109.1.3.04-0857
e
08672.08332.051109.1.3.04-0732
vinculadas
aos
processos
de
no
10880.660099/2011-50, 10880.937538/2012-17, 10880.914972/2012-11 e
10880.914973/2012-65 - Isto porque as estimativas de IRPJ declaradas pela
Recorrente e quitadas por meio de compensações não homologadas são, nos
termos da legislação de regência, posteriormente, exigidas. Dessa forma, as
estimativas devem compor, necessariamente, o cálculo da apuração anual do
IRPJ;
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Das arguições de nulidade da decisão recorrida
Preliminarmente, a Recorrente argui a nulidade da decisão recorrida, por
cerceamento do seu direito de defesa, alegando falta de apreciação das provas juntadas
(especificamente no caso do imposto pago no exterior), adoção de fundamentação legal
equivocada, inaplicável ao caso em apreço, e recusa ao seu pedido de realização de diligência.
Primeiramente, não há nenhum fundamento na assertiva de que a Autoridade
Julgadora a quo não teria apreciado as provas apresentadas pela Recorrente juntamente com a
manifestação de inconformidade. No caso concreto, a decisão recorrida é explícita ao apontar a
localização no processo das provas juntadas e também bastante clara ao expor o seu
entendimento de que tais provas não são hábeis a comprovar o direito alegado, senão vejamos:
A interessada alega que errou no preenchimento da DCOMP, pois não
incluiu os valores de imposto pago no exterior, no total de R$ 943.238,97. Para
comprovar suas alegações, anexa os documentos de fls. 222 a 231.
(...)
Portanto, não se pode ignorar as exigências previstas na legislação. E não há, no
processo, qualquer documento que comprove a efetiva prestação dos serviços para o
exterior, tampouco os documentos relativos ao imposto de renda no exterior
reconhecidos pelo órgão arrecadador e consultado da embaixada brasileira. Da mesma
forma, não há elementos que permitam avaliar a conversão do valor do imposto, para
reais, de acordo com a taxa de câmbio na data em que foi pago.
Resumindo, não há qualquer documento comprobatório da efetiva
prestação dos serviços e do pagamento do imposto de renda no exterior, tampouco do
cumprimento das condições para seu abatimento do imposto devido apurado no Brasil.
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903040/2011-61

Assim sendo, a documentação apresentada pela interessa é insuficiente para
constituir prova hábil que confirme o direito de aproveitamento do suposto
crédito.
Portanto, ainda que comprovado o erro de preenchimento em relação a inclusão do
imposto pago no exterior na DCOMP, a interessada não comprovou a parcela nos
termos da legislação vigente. (grifei)
Também não vejo razão na alegação de que a decisão recorrida teria se
equivocado em relação aos dispositivos legais aplicáveis ao caso em apreço. No que concerne à
comprovação dos pagamentos que teriam sido efetuados no exterior e são objeto da apuração do
saldo negativo neste processo, foram indicados objetivamente os arts. 26 da Lei no 9.249/95 e o
art. 14 da Instrução Normativa SRF no 213/2002, detalhando-se, a seguir, os procedimentos
necessários ao aproveitamento e à comprovação dos tributos pagos no exterior (v. e-fls.
337/339). Assim, reputo como infundadas tais alegações.
Por último, também não há nenhum vício na decisão recorrida por conta da
negativa do pedido de diligência. A Autoridade Julgadora a quo fundamentou sua decisão nos
arts. 170 do CTN, 74 da Lei no 9.430/96, 373 do Código de Processo Civil – CPC, 16 e 18 do
Decreto no 70.235/72. E arrematou da seguinte forma (v. e-fls. 341):
Como se depreende da legislação transcrita acima, no presente caso é indubitável que
o ônus da prova cabe ao contribuinte, aquele que apurou o crédito e afirma que o
mesmo goza de certeza e liquidez, requisitos exigidos pelo art. 170 do CTN para a sua
utilização em compensação. Portanto, está além da atuação da Receita Federal adotar
providências para constituir provas em favor da interessada, uma vez que o ônus da
prova incumbe ao autor, aqui identificado como o declarante da compensação e titular
do crédito, por ser essa comprovação relativa a fato constitutivo do seu direito.
Injustificável, portanto, a realização de diligência para obtenção de elementos
comprobatórios que caberia à interessada apresentar. Ademais, esclareça-se, por
pertinente, que a adoção de eventual procedimento de diligência deve ter por objetivo,
única e tão-somente, dirimir dúvidas com relação às provas anteriormente
apresentadas no processo, não se prestando, portanto, a suprimir o encargo que, no
caso, cabe ao interessado produzir.
Assim sendo, indefiro o pedido de conversão do julgamento em diligência,
restringindo a análise do crédito à avaliação das provas trazidas pela interessada ao
processo, observando que, em respeito ao princípio da Verdade Material, tal análise
poderá ser subsidiada, também, por informações disponíveis nos bancos de dados da
Receita Federal.
Pode-se concordar ou não com a decisão recorrida, entretanto a mesma não
padece de nenhum vício que venha a maculá-la. Irresignada com os fundamentos adotados, cabe
à parte que se sinta prejudicada recorrer conforme o caso, Portanto, também neste caso não há
como se concordar com a arguição de nulidade da decisão recorrida, que afasto de forma
peremptória.
Da nulidade do despacho decisório
Além da aventada nulidade da decisão recorrida, a Contribuinte repete sua
argumentação em relação à nulidade do despacho decisório. Defende a Recorrente que o
despacho decisório careceria de fundamentação, tanto factual quanto legal para alicerçar a
decisão proferida. Também sem razão a Recorrente no ponto.
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903040/2011-61

Trata-se, no caso, de despacho decisório eletrônico (v. e-fls. 02), que decorre de
procedimento simplificado realizado pela unidade da Receita Federal do Brasil. No entanto,
apesar da singeleza do ato administrativo, ele contém todos os elementos legais de validade.
Contém, inclusive, a informação de que a Contribuinte teria sido intimada previamente à sua
edição para prestar esclarecimentos acerca das inconsistências detectadas quando da análise da
PER/DCOMP, apesar de a mesma negar a recepção do referido documento (vide a manifestação
de inconformidade, às e-fls. 27). Ocorre que o Aviso de Recebimento de e-fls. 08 é peremptório
no sentido de comprovar o recebimento da Intimação Fiscal. Contra tal evidência, não há uma
linha sequer escrita no recurso voluntário.
Efetivamente, o despacho decisório eletrônico contém todos os elementos
necessários à qualificação do Contribuinte, a indicação do local, data e hora de sua lavratura, a
descrição dos fatos, as disposições legais incidentes no caso, a determinação da exigência, a
intimação para cumpri-la ou contestá-la mediante a apresentação de manifestação de
inconformidade, a assinatura da Autoridade Administrativa, a indicação de seu cargo ou função e
o número de matrícula. Tais requisitos são os mesmos constantes do art. 10 do Decreto no
70.235/72, e que pode ser perfeitamente aplicável ao caso concreto para confirmar a validade do
despacho decisório que indefere total ou parcialmente os pleitos creditórios veiculados por
PER/DCOMP.
A decisão recorrida é clara ao expor a matéria e merece ser reproduzida:
Acerca da ausência de fundamentação, numa leitura rápida do Despacho Decisório, fls
2, extrai-se que o valor das parcelas constantes da DCOMP não eram suficientes
sequer para quitação do tributo devido, não havendo que se falar em saldo negativo,
nessa situação. A ausência de crédito suficiente refere-se a fundamentação fática do
ato administrativo e encontra-se cabalmente demonstrada no Despacho Decisório.
Também consta no documento toda a fundamentação legal do ato, conforme verifica-
se no campo “enquadramento legal”.
Entendo que, diante de tal conjunto de informações, o contribuinte tem plenas
condições de exercer amplamente o seu direito de defesa, bastando apresentar a
documentação hábil estabelecida pela legislação para comprovar as parcelas de crédito
e os documentos necessários para correção do alegado erro de preenchimento da
DCOMP.
Pela leitura da manifestação de inconformidade, constata-se, inclusive, que a
interessada discorreu, com absoluta precisão, sobre as razões que levaram à não
homologação da DCOMP. O que leva à conclusão de que compreendeu perfeitamente
a análise trazida no despacho decisório, fato que se mostra contraditório, portanto, à
sua afirmativa de suposta precariedade do documento.
Dessa forma, rejeito a hipótese de nulidade do Despacho Decisório.
Não havendo nada mais a acrescentar, rejeito a arguição de nulidade do despacho
decisório.
Das arguições de mérito
1) Do imposto de renda pago no exterior pelas controladas/coligadas –
R$943.238,97
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903040/2011-61

No mérito, a Recorrente alega ter direito ao aproveitamento do imposto de renda
recolhido pelas suas controladas e/ou coligadas no exterior, aduzindo ter juntado aos autos as
planilhas de apuração do imposto devido no exterior e os respectivos valores a serem
aproveitados, bem como os respectivos comprovantes de recolhimento dos tributos pagos fora do
Brasil. Repisa que esta documentação não teria sido analisada pela Autoridade Julgadora, o que,
inclusive, fundamentaria a nulidade da decisão proferida (questão já superada alhures).
Contudo, para que não restem controvérsias acerca do seu direito em aproveitar o
valor do imposto recolhido por suas controladas/coligadas no exterior, a Recorrente anexa, ainda,
ao presente Recurso, cópia das Demonstrações Financeiras auditadas das controladas/coligadas
no exterior (Chile, Peru e Costa Rica). Assim, ao seu ver, não haveriam dúvidas do direito ao
aproveitamento dos recolhimentos realizados no exterior, sendo certo, ainda, que a
documentação anexa demonstraria e comprovaria, com clareza, a observância dos requisitos
legais, em especial relativos ao limite de aproveitamento.
A decisão recorrida, fundamentalmente, deixou de reconhecer o direito ao
aproveitamento dos supostos valores recolhidos no exterior pela ausência nos autos de
comprovação legal do seu efetivo pagamento. A comprovação legal para efeito de
aproveitamento de tais valores no Brasil se dá conforme o disposto nos arts. 26 da Lei no
9.249/95 e o art. 14 da Instrução Normativa SRF no 213/2002. A decisão recorrida foi bastante
didática, destrinchando os dispositivos acima ao detalhar as limitações ao aproveitamento do
imposto de renda pago no exterior, senão vejamos:
a) A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre a receita decorrente da prestação de serviços efetuada
diretamente computada no lucro real, até o limite do imposto de renda
incidente, no Brasil, sobre as referidas receitas.
b) Para efeito da determinação do limite a ser compensado, o imposto
incidente, no Brasil, correspondente à receita da prestação de serviços
efetuada no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional
devidos pela pessoa jurídica no Brasil. Para aferir tal proporcionalidade, a
pessoa jurídica, no Brasil, deverá calcular o valor:
b.1) do imposto pago no exterior, correspondente à receita decorrente da
prestação de serviços no exterior que houver sido computada na
determinação do lucro real;
b.2) do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e
após a inclusão da receita auferida pela prestação de serviços no exterior.
b.3) Efetuados os cálculos, o tributo pago no exterior, passível de
compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o
disposto no item b.1), nem a diferença positiva entre os valores
calculados sobre o lucro real com e sem a inclusão das referidas receitas,
conforme item b.2).
c) Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em
que for devido o imposto.
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903040/2011-61

d) O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade
de Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em
que o imposto foi pago.
Portanto, não se pode ignorar as exigências previstas na legislação. E não há,
no processo, qualquer documento que comprove a efetiva prestação dos
serviços para o exterior, tampouco os documentos relativos ao imposto de
renda no exterior reconhecidos pelo órgão arrecadador e consultado da
embaixada brasileira. Da mesma forma, não há elementos que permitam
avaliar a conversão do valor do imposto, para reais, de acordo com a taxa de
câmbio na data em que foi pago.
Resumindo, não há qualquer documento comprobatório da efetiva prestação
dos serviços e do pagamento do imposto de renda no exterior, tampouco do
cumprimento das condições para seu abatimento do imposto devido apurado
no Brasil.
Assim sendo, a documentação apresentada pela interessa é insuficiente para
constituir prova hábil que confirme o direito de aproveitamento do suposto
crédito.
Da análise dos autos, resta patente que a Recorrente não se desincumbiu de
comprovar a liquidez e certeza do crédito alegado. O acórdão recorrido foi absolutamente claro e
taxativo ao estabelecer o caminho que deveria ter sido seguido pela Contribuinte para comprovar
o seu direito. No caso, haveria a necessidade de a Recorrente providenciar que os documentos
relativos aos pagamentos realizados no exterior fossem reconhecidos pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que devido o imposto.
Aliás, acerca deste fundamento, basilar para a decisão proferida pela Autoridade
Julgadora a quo, não há uma linha sequer escrita no recurso voluntário. E tal discussão é de
suma importância para a resolução da pendenga, entretanto a Recorrente quedou-se inerte neste
ponto. Os documentos juntados em sede de recurso voluntário, no caso, os relatórios de
auditoria, balanços, balancetes etc (v. e-fls. 385/542), não suprem as exigências contidas no art.
26 da Lei no 9.249/95 e no art. 14 da Instrução Normativa SRF no 213/2002. Dentre esses
documentos existem até alguns que “sugerem” ser relativos a pagamentos de tributos realizados
no exterior (a exemplo das e-fls. 533/538), entretanto não estão traduzidos nem consularizados.
Portanto, mantenho a decisão recorrida no ponto em que não reconheceu os
pagamentos de imposto realizados no exterior para efeito de aproveitamento na apuração do
saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2008.
2) Das estimativas objeto de compensação não homologada – R$1.121.724,76
Neste ponto, a Recorrente alega que as estimativas quitadas por meio das
PER/DCOMPs
no
20060.40145.211008.1.7.02-1948,
04570.10068.051109.1.3.02-0841,
38287.35834.051109.1.3.04-0857 e 08672.08332.051109.1.3.04-0732 vinculadas aos processos
de
no
10880.660099/2011-50,
10880.937538/2012-17,
10880.914972/2012-11
e
10880.914973/2012-65, no valor de R$1.121.724,76, deveriam ser integralmente reconhecidas.
Isso porque tais valores, devidamente declarados pela Recorrente e quitados por meio de
compensações não homologadas seriam, nos termos da legislação de regência, perfeitamente
exigíveis a posteriori. Dessa forma, as estimativas deveriam compor, necessariamente, o cálculo
da apuração anual do IRPJ.
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903040/2011-61

Neste ponto creio que assiste razão à Recorrente.
Esta Turma tem decidido de forma recorrente que as estimativas quitadas através
de compensação não homologada podem compor o saldo negativo do período, haja vista a
possibilidade de referidos débitos serem cobrados com base em Pedido de
Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Essa solução está lastreada no Parecer PGFN/CAT no 193/2013, cuja conclusão
reproduzimos abaixo:
CONCLUSÃO
22. Em síntese, os questionamentos levantados na consulta oriunda da Secretaria da
Receita Federal do Brasil devem ser respondidos nos seguintes termos:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde
que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que
a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao
tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação não
homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança.
A partir da conclusão exposada no Parecer retro, tanto a Receita Federal do Brasil,
quanto a Procuradoria da Fazenda Nacional já se manifestaram no sentido de que a estimativa
objeto de compensação não homologada possa vir a compor o saldo negativo do período.
Vejamos o que dispõe a Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 e no
Parecer/PGFN/CAT no 88/2014, cujas ementas estão abaixo transcritas:
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
PARECER PGFN/CAT/No 88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração mensal dos
tributos por estimativa. Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não pagamento das antecipações
mensais. Inclusão destas em Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada
pelo Fisco. Conversão das estimativas em tributo após ajuste anual. Possibilidade de
cobrança.
No âmbito do CARF, trago precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
da lavra do Ilustre Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, vazado no Acórdão no 9101-
002.493, de 23 de novembro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903040/2011-61

do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ).
No seio desta Turma os precedentes também são inúmeros, podendo citar os
Acórdãos no 1401-001.987 e no 1401-002.092, da lavra dos Conselheiros Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes e Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, respectivamente.
Assim, no caso, estimativas quitadas através de compensações não homologadas
poderiam ser consideradas no cálculo do imposto, entretanto, conforme veremos a seguir, tal
providência seria inócua para os interesses da Recorrente, senão vejamos:

IRPJ DEVIDO
2.947.275,18
(-) Retenções na Fonte Confirmadas
1.082.630,67
(-) Estimativas Compensadas
1.505.179,75
(=) Saldo de IRPJ
359.464,76
Novamente, a exemplo do valor calculado na decisão recorrida, mesmo
considerando a totalidade dos valores retidos na fonte acrescidos das estimativas compensadas, o
saldo final apurado no ano calendário de 2008 é de Imposto a Pagar da ordem de R$359.464,76.
Assim, não resta outra alternativa a não ser reconhecer a inexistência do crédito pretendido e
manter a não homologação das compensações realizadas.
Por todo o exposto, voto por afastar a arguição de nulidade da decisão recorrida e
do despacho decisório para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital